Tribunal: STF
Processo: Rcl 52981
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Cristiane dos Santos e outros em face de decisão do Presidente do Colégio Recursal Central da Capital/SP proferida nos Autos nº 1032533-35.2020.8.26.0053. 



    2. A parte reclamante alega má aplicação da tese firmada no RE 906.491 (Rel. Min. Teori Zavaski), paradigma do Tema 853 da repercussão geral. 



    3.  É o breve relatório. Decido o pedido liminar.



    4. A controvérsia no processo de origem cinge-se à competência para processar e julgar demanda ajuizada por servidores do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público do Estado de São Paulo – IAMSPE (autarquia de direito público), contratados, mediante concurso público, sob o regime celetista, na qual se pleiteia o recálculo do adicional de insalubridade nos termos da Lei Complementar nº 1.179/12. 



    5. Observa-se dos autos que, ao julgar o recurso ordinário, o próprio Colégio Recursal Central da Capital/SP consignou que o Tema 853-RG em nada afeta a declinação da competência estabelecida na sentença, “pois se debruçou sobre empregados públicos admitidos sem concurso público, que não é a hipótese dos autos”(grifei). Não obstante, o subsequente recurso extraordinário, de forma incoerente, teve o seu seguimento negado com fundamento no referido tema da repercussão geral, cuja tese dispõe: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT”. A decisão de inadmissão do RE foi mantida em agravo interno por acórdão que voltou a reafirmar não ser a situação dos autos a mesma da analisada no Tema 853-RG. 



    6. Nesse cenário, há plausibilidade na alegações da parte reclamante. Reputo igualmente presente o perigo na demora, tendo em conta que, declinada a competência, o feito poderá ser encaminhado a outro tribunal.



    7.  Diante do exposto, com fundamento no art. 989, II, do CPC/2015, defiro a medida liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 1032533-35.2020.8.26.0053, até o julgamento definitivo da presente reclamação.



    8. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator